Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-72.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMONA GONCALVES MARTINS - CPF: 458.582.251-87 (RECORRENTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embargos de Declaração:

1000544-72.2020.8.11.0006

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante:

BANCO PAN S/A

Embargados(as):

RAMONA GONÇALVES MARTINS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. ABRANGÊNCIA DE AMBOS RECLAMADOS

OMISSÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão no Acórdão no que se refere a ausência de manifestação expressa sobre a abrangência da extinção do feito para ambos os reclamados, bem como do erro material consistente na condenação do Banco Pan S/A em honorários advocatícios e custas processuais.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acostado no Id no 163326193

A Embargante opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido omissão no Acórdão.

Regularmente intimadas, os Embargados quedaram-se inertes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, uma vez que de fato houve omissão no Acórdão no que se refere a ausência de manifestação expressa sobre a abrangência da extinção do feito para ambos os reclamados, bem como do erro material consistente na condenação do Banco Pan S/A em honorários advocatícios e custas processuais.

Constatada a omissão e erro material no julgado, necessária a integração do acórdão por meio do acolhimento destes embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar a omissão no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê:

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ITAÚ CONSIGNADO S/A
, e no mérito, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovida para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente
BANCO PAN S/A
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao
ITAÚ CONSIGNADO S/A
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Passa a constar:

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ITAÚ CONSIGNADO S/A
, e no mérito, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovida para RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito em relação ao ambos os reclamados BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO PAN S/A, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios aos
BANCO

ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO PAN S/A
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023